Tribunal: TJMT
Processo: 1048170-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048170-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), CRISTIANE CORDEIRO MAIA - CPF: 060.327.761-66 (AGRAVANTE), THIAGO GOMES DE PAIVA - CPF: 041.377.341-86 (AGRAVANTE), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), MARCELINO AFONSO PINTO DE MATOS - CPF: 004.177.471-01 (AGRAVADO), FABIEN CAPOROSSI - CPF: 865.795.841-49 (AGRAVADO), JULIO CESAR GUEDES AGUIAR - CPF: 069.714.148-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO –

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDE
FERIDA –
IMISSÃO NA POSSE
–
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO
–
PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA
–
PERIGO DE DANO CARACTERIZADO
–
CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL A TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DOS VENDEDORES
–
INEFICÁCIA PERANTE OS AGRAVANTES
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para imissão na posse de imóvel objeto de contrato particular de compra e venda, diante de inadimplemento do comprador.
Concedida a tutela recursal, o a
gravado interpôs agravo interno alegando prova incompleta, transferência a terceiro e irreversibilidade da medida.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência; (
ii
) se o inadimplemento contratual do agravado
ficou
suficientemente demonstrado; e (
iii
) se a cessão onerosa do imóvel a terceiro, sem anuência dos vendedores, afasta a responsabilidade do agravado e obsta a tutela possessória.

III. Razões de decidir

3
.
A tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A probabilidade do direito restou demonstrada pelo contrato particular de compra e venda, pelo demonstrativo de pagamentos da Caixa Econômica Federal com parcelas em atraso e pela notificação extrajudicial que constituiu o agravado em mora em 26/09/2025. A quitação tardia das prestações, com incidência de encargos moratórios, não elide o inadimplemento contratual reiterado por período superior a três anos.

5. O perigo de dano
restou
configurado pelo simultâneo pagamento de aluguel, parcelas do financiamento habitacional e taxa condominial pelos agravantes, pela inscrição de seus nomes em cadastros de inadimplentes e pela existência de execução fiscal de IPTU por débito contratualmente atribuído ao comprador.

6. A cessão onerosa do imóvel a terceiro, celebrada em 01/10/2025, após a notificação extrajudicial de 26/09/2025, sem anuência dos vendedores e sem transferência formal perante a instituição financeira, não exonera o agravado de suas obrigações originárias, configurando comportamento contraditório e violação à boa-fé objetiva.

7. A tutela de imissão na posse não configura medida irreversível, sendo possível o restabelecimento da situação anterior na hipótese de improcedência da ação principal.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Agravo de instrumento
provido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"1.
Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para imissão na posse em ação de resolução contratual fundada em inadimplemento reiterado do comprador de imóvel financiado. 2. A quitação tardia de prestações de financiamento habitacional, com incidência de encargos moratórios não elide o inadimplemento contratual, especialmente quando reiterado por extenso período e com reflexos diretos no patrimônio e no crédito dos vendedores. 3. A cessão onerosa da posição contratual a terceiro, realizada sem anuência dos vendedores, sem transferência formal perante a instituição financeira e após a constituição em mora do comprador, não produz efeitos liberatórios perante os vendedores originários, configurando violação à boa-fé objetiva
.
"
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
CRISTIANE CORDEIRO MAIA
e
THIAGO GOMES DE PAIVA
em face da decisão proferida n
a Ação de R
esolução
C
ontratual
c/c I
missão na
P
osse n.º 1031770-31.2025.8.11.0003,
proposta em face

MARCELINO AFONSO PINTO DE MATOS
, que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Nas razões recursais
(
ID
.
339298874
)
, os agravantes sustentam que venderam imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal ao agravado em 20/07/2021, mediante contrato particular de compra e venda, pelo qual este assumiu o saldo devedor de R$ 113.600,00, parcelado em 360 prestações mensais de R$ 739,75, além do pagamento de ágio no valor de R$ 33.000,00.

Alegam que, desde agosto de 2022, o comprador deixou de honrar as parcelas do financiamento e os tributos incidentes sobre o imóvel, ocasionando a inscrição de seus nomes em cadastros de inadimplentes, redução drástica do score de crédito e demanda judicial por débito de IPTU.

Afirmam que o imóvel
se
encontra desocupado e que continuam arcando com aluguel, parcelas do financiamento e taxa condominial.

Requerem a reforma da decisão para concessão da tutela de urgência, com imissão imediata na posse do bem.

A liminar recursal foi deferida (
ID
.
340254896
).

Irresignado, o agravado interpôs agravo interno
(
ID
.
345366377
)
, com pedido de efeito suspensivo
.

A liminar recursal no
a
gravo interno foi indeferida (ID. 347263887)
.

Contrarrazões ao agravo interno
(
ID
.
348606880
)
, pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Compulsando detidamente os autos, verific
a-se
que os agravantes demonstraram, de forma satisfatória, a probabilidade do direito invocado. O contrato particular de compra e venda firmado em 20/07/2021 estabeleceu expressamente que o comprador assu
mia
o saldo devedor do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, além do pagamento de ágio no valor de R$ 33.000,00,
mantendo
em dia os pagamentos das parcelas do financiamento, dos impostos e tributos

incidentes sobre o bem.

Extrai-se da
documentação
colacionada
aos autos
,
que
o agravado deixou de adimplir as parcelas do financiamento a partir de agosto de 2022
, sendo que o
demonstrativo de pagamentos da Caixa Econômica Federal evidencia a existência de parcelas em atraso.

Denota-se também que
o
s agravantes juntaram notificação extrajudicial encaminhada ao comprador em 26/09/2025, comprovando a constituição em mora.

Embora o agravado tenha apresentado planilha de evolução atualizada do contrato e comprovantes de pagamento, tais documentos não afastam a probabilidade do direito reconhecida, porquanto demonstram, em sua maioria, pagamentos realizados com atraso, ainda que compensados por encargos moratórios. A quitação tardia, com incidência de acréscimos, não elide o inadimplemento contratual, especialmente quando reiterado ao longo de extenso período.

Igualmente, o
perigo de dano também se encontra configurado, porquanto os agravantes demonstraram que estão arcando simultaneamente com o pagamento de aluguel de imóvel para moradia, as parcelas do financiamento habitacional e a taxa condominial, situação que
evidencia
grave comprometimento de sua capacidade econômica.

Ademais, a
existência de ação de execução fiscal para cobrança de IPTU do exercício de 2021 demonstra que os agravantes estão sendo demandados judicialmente por débito que, conforme cláusula
contratual, era de responsabilidade do comprador
, sendo fato inequívoco que a
inscrição dos nomes dos agravantes em cadastros de inadimplentes e a redução drástica do score de crédito configuram dano concreto e atual, que justifica a concessão da tutela de urgência.

Relativamente à transferência onerosa do imóvel a terceiro (Maike Almeida Cardoso), mediante contrato de cessão celebrado em 01/10/2025, com entrega de chaves em 14/11/2025, tal circunstância não tem o condão de afastar a responsabilidade do agravado perante os agravantes.

Juridicamente, a cessão da posição contratual a terceiro, sem anuência dos vendedores e sem transferência formal perante a instituição financeira, não exonera o agravado de suas obrigações originárias. Trata-se de negócio jurídico celebrado entre o agravado e terceiro, que não pode ser oposto aos agravantes, os quais não participaram da avença e não manifestaram concordância com a transferência.

Ademais
, a alegada transferência ocorreu em 01/10/2025, portanto
,
após a notificação extrajudicial encaminhada pelos agravantes em 26/09/2025, o que evidencia ciência inequívoca do agravado quanto à controvérsia instalada e à possibilidade de resolução contratual. Nesse contexto, a alienação do imóvel a terceiro
agrava ainda mais o prejuízo experimentado pela parte agravante,
não podendo ser invocada para afastar os efeitos da tutela concedida.

Quanto à alegação de irreversibilidade da medida, tal argumento não prospera. Tecnicamente, a tutela de imissão na posse, conquanto possua natureza satisfativa, não configura situação irreversível, porquanto na hipótese de procedência da defesa do agravado na ação principal, mostra-se plenamente possível o restabelecimento da situação anterior, com a devolução da posse e a reparação de eventuais danos.

Diversamente, a manutenção da situação atual, com o agravado na posse do imóvel sem adimplir as obrigações contratuais,
configura risco concreto e atual de dano irreparável aos agravantes, que continuam arcando com as despesas do financiamento, tributos e taxa condominial, além do aluguel de imóvel para moradia, situação que pode inviabilizar o próprio sustento familiar.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento
para determinar a imissão dos agravantes na posse do imóvel descrito na matrícula nº 118.794 do Cartório de 1º Ofício de Rondonópolis/MT, situado no Residencial Melchiades Figueredo Miranda III, Quadra 11, Lote 25, até o julgamento definitivo da ação de origem.

Julgo prejudicado
o agravo interno, ante o provimento do agravo de instrumento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026